Tribunal: STF
Processo: RE 1163815
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou procedente pedido formulado em processo objetivo para declarar a incompatibilidade, com a Constituição estadual, da Lei nº 6.555, de 7 de março de 2014, do Município de Chapecó, a versar proibição do consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos no âmbito municipal, estabelecendo poderes e ônus fiscalizatórios à polícia militar, ante fundamentos assim resumidos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO QUE PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COLISÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE E SEGURANÇA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUBPRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE VERIFICA A APTIDÃO DA MEDIDA PARA A OBTENÇÃO DO OBJETIVO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO, CONSISTENTE NA PUNIÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ENTRE O MEIO UTILIZADO E O FIM ALMEJADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI N. 6.555/2014 E, POR ARRASTAMENTO, DOS ARTS. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 7º, DA MESMA LEI, DESTINADOS A REGULAR O ALCANCE E MODO DE FISCALIZAÇÃO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL NA ADIN 8000075-98.2016.8.24.0000, DES. JAIME RAMOS. EFEITOS “EX TUNC” E “ERGA OMNES”.
    2. Atentem para o decidido na origem. O Tribunal de Justiça reportou-se ao julgamento, pelo Supremo, do recurso extraordinário nº 602.439, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de fevereiro de 2015, oportunidade na qual a Primeira Turma assentou haver ofensa à coisa julgada, levando em conta pronunciamento por meio do qual, em fase executória, determinada a realização de nova perícia para aferir a indenização estipulada no título formalizado na ação expropriatória originária desta controvérsia. Colho do acórdão os seguintes trechos:
    O Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa ao direito de liberdade pela lei municipal que vedava o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, presente o princípio da proporcionalidade, ante (…).
    […] verifica-se não haver equilíbrio entre o meio utilizado e os objetivos perseguidos pelo legislador municipal, porquanto a restrição imposta à liberdade individual de todos os cidadãos Chapecoenses não se justifica diante da possibilidade de punição restrita aos transgressores, papel 
    O recorrente, no extraordinário, limitando-se a sustentar transgressão ao preceito da justa indenização, deixa de tecer quaisquer considerações quanto ao decidido pelo Supremo no citado precedente, surgindo inviável alcançar conclusão diversa à do Tribunal de origem quanto à existência, ou não, de violação da coisa julgada. Pertinente, assim, o teor do verbete nº 284 da Súmula do Supremo: 
    284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    No mais, somente a partir da análise do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator